Tribunal: TCU
Processo: 034.858/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários na modalidade digital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Fundação Getúlio Vargas a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no item 2 do Pregão Eletrônico 10/2023, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários na modalidade digital, com correção de itens objetivos e de itens de resposta construída e produção textual, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 51 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.